Tribunal: TJMT
Processo: 1032815-18.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032815-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLEIDENETE PEREIRA DA SILVA SANTOS - CPF: 012.032.441-50 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SENTENÇA DE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Por decisão monocrática, pode ser negado seguimento a recurso inominado, quando manifestamente inadmissível e improcedente.

2.
A preexistência de legítima negativação em nome do consumidor afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3.
Agravo conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental, com fulcro no artigo 1.021, contra decisão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte agravante.

A agravante requer a retratação da decisão guerreada pois sustenta a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, devendo a parte Agravada ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id 119197482.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Conheço do agravo interno, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que não existem nos autos, provas suficientes das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da inexistência de negativação anterior, fato que afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Consigna-se que no momento da disponibilização da inscrição discutida nos autos, no valor de R$197,97 – disponível em 08/09/2017, havia a existência de outras anotações, as quais preexistente ao presente débito questionado. Veja:

- Anotação questionada:

R$197,97 – disponível em 08/09/2017

- Anotação preexistente:

Banco Losango

R$155,97 – disponível em 22/05/2014 – exclusão em 29/01/2018

Anita – STILO A

R$77,99 – Disponível em 23/05/2014 – exclusão em 15/04/2019

Riachuelo

R$119,48 – Disponível em 19/01/2015 – exclusão em 13/12/2019

Claro S/A

R$263,54 – Disponível em 07/04/2015 – exclusão em 29/12/2017

Consigne-se não existir nos autos, narrativas e provas de que a inscrição anterior não seja legítima, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Aliado a isso, ainda que a referida inscrição tenha sido excluída do cadastro de proteção ao crédito, tal fato ocorreu em data posterior à de inclusão da inscrição discutida nestes autos, não sendo a exclusão daquela suficiente para afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que não restou comprovado que a inscrição anterior foi indevidamente anotada, tampouco que referida restrição seja decorrente do reconhecimento (judicial ou extrajudicial) da inexigibilidade dos respectivos débitos.

Nesse sentido, é o entendimento já proferido por esta e. Turma Recursal (TJ-MT 10298466120208110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021).

Portanto, escorreita a sentença que julga improcedente o pedido indenizatório, a título de danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática incólume.

Por ter sido negado provimento ao presente recurso, com fundamento no § 4º, do art. 1.021, do Código de Processo Civil,
CONDENO a
parte Agravante ao pagamento de multa, em favor do Agravado, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022